Tribunal: TJDFT
Processo: 0707078-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. LESÃO CORPORAL. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE E RISCO CONCRETO REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS MENOS GRAVOSAS. PANDEMIA DE COVID-19. EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO. VERIFICADA NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Encontra-se preenchido o requisito do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, uma vez que, supostamente, durante a vigência das medidas protetivas de urgência, o paciente, devidamente cientificado, descumpriu a decisão que as decretou.
2. Os requisitos do art. 313 do Código de Processo Penal não são cumulativos, de maneira que o enquadramento do caso na hipótese do inciso III já é suficiente para a decretação da medida, independentemente do tempo de pena privativa de liberdade cominada ao crime (inciso I) ou de reincidência em crime doloso (inciso II).
3. No que se refere ao “periculum libertatis”, há indícios de risco concreto de reiteração das agressões, pois, mesmo na vigência das medidas protetivas de afastamento do lar, proibição de aproximação e proibição de contato, o paciente, em tese, foi à casa da vítima, onde a injuriou e lesionou, o que revela a periculosidade concreta e a insuficiência de medidas menos gravosas para coibir as condutas ilícitas do paciente.
4. O Conselho Nacional de Justiça editou a RECOMENDAÇÃO n. 62, de 17-março-2020, com orientações aos Tribunais e Magistrados acerca da adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, dentre as quais: a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva (artigo 4o, inciso III). No presente caso, entretanto, não há como afastar a determinação da medida cautelar extrema.
5. Ordem denegada.